Tribunal: TJES
Processo: 5000018-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
VERA MARIA SIMÕES FERRAZ

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5000018-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
VERA MARIA SIMÕES FERRAZ
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ANTONIO DE PAULA SIMÕES FERRAZ - ES9792

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - FERIMENTO À NÃO SURPRESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - ANULAÇÃO DA DECISÃO - CÁLCULOS APRESENTADOS AO JUÍZO - PENHORA.

1. Tendo sido os cálculos para execução apresentados pelo exequente ao juízo, a este impõe-se, pela regra do princípio da não surpresa (9º e 10, CPC), a intimação da parte executada para eventual manifestação sobre as contas apresentadas.

2. A decisão que sem a intimação do executado para se manifestar quanto as contas apresentadas na execução determina a penhora de bens ou valores, fere o contraditório e é passível de anulação.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5000018-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
VERA MARIA SIMÕES FERRAZ
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ANTONIO DE PAULA SIMÕES FERRAZ - ES9792

VOTO

Nos termos em que brevemente foi relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VERA MARIA SIMÕES FERRAZ
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, contra si movida, pelo
Município de Guarapari/ES
,
deferiu o pedido de bloqueio do valor de R$ 70.530,94 (setenta mil quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

O pedido de liminar foi há seu tempo deferido, de modo que determinou-se o desbloqueio do valor penhorado.

Aduz a agravante que apresentou exceção de pré-executividade do crédito tributário relativo aos anos de 2016/2017, o que fora deferido, sendo concedido o prazo de 60(sessenta) dias para juntada dos cálculos atualizados que foram apresentados em 16/12/2022.

Afirma ainda, que em 19/12/2022 foi determinado o bloqueio dos valores na conta bancária no valor de R$ 70.530,94 (setenta mil quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), alega a violação ao disposto no Art. 9º do Código de Processo Civil, posto que não fora previamente intimada acerca dos cálculos apresentados antes da prolação da decisão que deferiu o bloqueio.

Pugna, agora no mérito do agravo, por seu conhecimento e provimento
, "para reformar o julgado hostilizado ID 20338308 e ID 20338326, determinando a abertura de prazo para manifestação da agravante para deliberar sobre os novos cálculos apresentados pelo agravado, assim como o imediato desbloqueio dos numerários (R$ 70.530,94 (setenta mil, quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) e acréscimos retidos via SISBAJUD”.

Conforme o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no Tribunal, poderá o Relator
“atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão”.

Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso se encontram presentes no Art. 995, parágrafo único, do CPC, “
in litteris”:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Como já destacado, por ocasião da apreciação do pedido de liminar restou o mesmo deferido, tendo em vista a verificação dos elementos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

Na origem, cuida-se de ação de execução de Fiscal, visando o adimplemento da quantia de R$ 98.113,71 (noventa e oito mil e cento e treze reais e setenta e um centavos), referentes a suposto inadimplemento de
I
MPOSTO
P
REDIAL E
T
ERRITORIAL
U
RBANO dos anos de 2016 à 2020.

Após o acolhimento parcial da exceção de pre-executividade (decisão id. 3972891), foram excluídos os anos de 2016 e 2017, com apresentação dos cálculos atualizados em 16/12/2022 e determinação do bloqueio em 19/12/2022 (id. 3972895).

Ocorre, que por força dos princípios do contraditório e da ampla defesa (não surpresa) previstos nos Arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão contra uma das partes sem oportunizar que esta exerça plenamente o direito ao contraditório.

Esclareça-se que não se esta falando de eventual decisão tomada como pedido de liminar o que é absolutamente possível ao juiz assim decidir se presentes os elementos necessários para tal, inclusive
inaldita altera parts.
Mas, o que se nota é que, tendo sido apresentado cálculos pela municipalidade exequente, a parte executada sequer fora intimada para contraditar as contas apresentadas.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a executada não foi intimada para tomar ciência dos cálculos apresentados pela exequente, ou seja, não houve a regular intimação da agravante para que fosse oportunizada eventual manifestação com relação a planilha de cálculo protocolada pelo agravado, violando os princípios do contraditório e da não surpresa (9º e 10
CPC
), na medida em que ela poderia contestar as contas, impugná-las ou mesmo apresentar outras diversas daquelas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA.

A ausência de intimação de qualquer das partes para manifestação acerca de cálculos elaborados pela Contadoria judicial configura cerceamento de defesa e ofende o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC de 2015)
. É possível a aplicação analógica da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) no julgamento de Agravo de Instrumento. (TJ-MG - AI: 10000191665702001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. DESBLOQUEIO DETERMINADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA.
1.
Busca o agravante a reforma da decisão que determinou o desbloqueio da penhora on line realizada. 2. Analisando-se os autos principais constata-se que inobservado o contraditório, pois não possibilitado ao exequente a prévia manifestação, não lhe permitindo influir no convencimento do Magistrado
.
3. É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Em consequência, havendo o descumprimento de tal princípio, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão judicial. 4. Aliás, o atual Código de Processo Civil, nos artigos 9º, caput, e 10, estabeleceu a impossibilidade de se prolatar decisão surpresa, sem prévia oitiva da parte quando contra si proferida e, ainda, fundamentada em fatos sobre os quais não lhe oportunizou a manifestação das partes, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício. Doutrina. 5. Desse modo, visando a evitar ofensa ao princípio do devido processo legal e de seus consectários da ampla defesa e do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, restando prejudicada as demais alegações. Precedentes. 6. Não se olvide que inaplicável, no caso concreto, a exceção prevista no art. 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, basta análise da pretensão formulada nos autos principais e da decisão para se concluir que a decisão não se fundou nos arts. 300 e 301 do Diploma Processual, ressaltando, frise-se, que se trata de decisão proferida nos autos da execução fiscal. 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - AI: 00569884120208190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 19/11/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento em foco para confirmar a liminar há seu tempo deferida que determinou o desbloqueio da quantia penhorada e, ante ao reconhecimento de infringência ao princípio da não surpresa (9º e 10, CPC),
ANULO A DECISÃO OBJURGADA
devendo, a demanda
a quo
ter sequência a partir de sua anulação com observância do princípio do contraditório.

VITÓRIA/ES, 31 de julho de 2023.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)